Tribunal: STF
Processo: ADI 2733
Classe: ADI
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2005-10-26
Data de publicação: 2005-10-26

Ementa:
EMENTA: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI N. 7.304/02 DO
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. EXCLUSÃO DAS MOTOCICLETAS DA RELAÇÃO DE
VEÍCULOS SUJEITOS AO PAGAMENTO DE PEDÁGIO. CONCESSÃO DE DESCONTO,
AOS ESTUDANTES, DE CINQUENTA POR CENTO SOBRE O VALOR DO PEDÁGIO. LEI
 DE INICIATIVA PARLAMENTAR. EQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO DOS
CONTRATROS CELEBRADOS PELA ADMINISTRAÇÃO. VIOLAÇÃO. PRINCÍPIO DA
HARMONIA ENTRE OS PODERES. AFRONTA.
1.      A lei estadual afeta o
equilíbrio econômico-financeiro do contrato de concessão de obra
pública, celebrado pela Administração capixaba, ao conceder
descontos e isenções sem qualquer forma de compensação.
2.      Afronta
evidente ao princípio da harmonia entre os poderes, harmonia e não
separação, na medida em que o Poder Legislativo pretende substituir
o Executivo na gestão dos contratos administrativos
celebrados.
3.      Pedido de declaração de inconstitucionalidade
julgado procedente.